Tribunal: STF
Processo: Rcl 57481
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) nos autos do Processo 0021300-46.2017.5.04.0661, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.556-MC-Rcon-Ref/DF.



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso de AGRAVO DE PETIÇÃO pelo TRT4 nos autos da reclamação trabalhista nº 0021300-46.2017.5.04.0661. 



    Naquele feito, o E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao AGRAVO DE PETIÇÃO do exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento de parcela fracionada de precatório sob a alegação de tratar-se de superpreferência (art. 100, §2º, da Constituição Federal), em conformidade com a Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Justiça. 



    […]



    O Juízo de primeiro grau havia negado o pedido de expedição de parcela superpreferencial, nos seguintes termos: 



    […]



    Contudo, a Seção Especializada em Execução do TRT4 deu provimento ao agravo de petição do exequente. Constou na decisão reclamada: 



    […]



    Excelências, o TRT4, em que pese não diga expressamente, está aplicando a previsão do art. 9º, §3º da Resolução 303/19 do CNJ que assim dispunha:



    […]



    Ao determinar a expedição de RPV até o quíntuplo fixado em Lei Municipal, o TRT4 deu ao art. 100, §2º da CF/88 um alcance que ele não tem, desrespeitando a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 18 de dezembro de 2020 em sede de MC na ADI nº 6.556 (Rel. Min. Rosa Weber). 



    Em decisão publicada no DJE de 31/03/2022, o pleno do STF referendou provimento cautelar monocraticamente deferido em 18/12/2020 pela Min. Rosa Weber, para suspender a vigência do art. 9º, §§3 e 7º da resolução 303/2019 do CNJ: 



    […]



    Assim, violada a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal pelo deliberado descumprimento da tese de direito fixada Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.556, imprescindível o ajuizamento da presente Reclamação. 



    […]



    Há necessidade de imediata concessão de medida liminar, com a devida vênia, uma vez que pode perecer o direito da reclamante constitucional em razão da execução da decisão reclamada. 



    Dessa forma, demonstrado o perigo da demora, pela execução do julgado da decisão reclamada, o risco ao patrimônio público e o fumus boni iuris, consistente nas violações diretas à autoridade da decisão do E. STF na ADI 6556,impõese, para evitar prejuízo irreparável no presente caso, a medida liminar para suspensão do acórdão da Seção Especializada em Execução do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    […]



    Assim sendo, demonstrada cabalmente a afronta à autoridade da decisão do STF, o Município de Passo fundo, ora reclamante constitucional, requer: 



    […]



    b) seja, em sede de liminar, suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista nº 0021300-46.2017.5.04.0661, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Passo Fundo, nos termos da fundamentação supra; 



    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão cautelar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.556 e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão reclamado;” (documento eletrônico 1).



    Deferi parcialmente o pedido de liminar (documento eletrônico 6).



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 12).



    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DELIBERADO NA ADI-MC 6.556/DF. PRECATÓRIOS. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. IDOSOS. PESSOAS COM DOENÇAS GRAVES. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PROCEDÊNCIA. 1. O pagamento superpreferencial dos créditos de pessoas com sessenta anos, de portadores de doenças graves e de pessoas com deficiência não dispensa a expedição de precatório. 2. A Constituição não estabeleceu ordem interna de preferência entre os créditos das pessoas com sessenta anos, dos portadores de doenças graves e das pessoas com deficiência, havendo de vigorar, dentro da categoria superpreferencial, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 3. Decisão que determina o pagamento de parcela superpreferencial por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ofende a autoridade da decisão proferida no julgamento da Medida Cautelar na ADI 6.556/DF. — Parecer pela procedência da reclamação.” (documento eletrônico 18)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Na ADI 6.556-MC-Rcon-Ref/DF, o Plenário desta Corte referendou decisão da Ministra Rosa Weber, nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. REFERENDO. 1. Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental. O demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurança jurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito. 2. O novel regramento do CNJ estabelece que: “Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo”. 3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista – 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019. Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise. 4. Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris. 5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ. 6. Decisão referendada.”



    Entretanto, a referida decisão foi descumprida pelo Tribunal reclamado, em acórdão do qual extraio o trecho a seguir:



    “O exequente reitera a pretensão de fracionamento do precatório de crédito alimentar por meio de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no montante equivalente ao quíntuplo fixado em lei, com base no teor do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal e Lei nº 4.792/11. 



    O Juízo de origem rejeitou a pretensão, conforme decisão proferida nos seguintes termos (ID. e0ef939): 



    Vistos, etc. 



    Considerando o decidido na Medida Cautelar na ADI 6556/DF, que deferiu a suspensão dos efeitos do artigo 9º, parágrafos 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, e em consequência, afastou a possibilidade de emissão de "precatório superpreferencial" para pagamento em até 90 (noventa) dias, indefiro, por ora, o requerido pelo reclamante na petição ID nº a39a229. 



    Outrossim, em face do documento anexado no ID nº 1206d82, determino a observância da tramitação preferencial do presente feito, em face do que dispõe o artigo 1048, do CPC e a Lei nº 12.008/2009. 



    Assim, em face de que não há previsão quanto ao julgamento da referida ADI, expeça-se o Precatório do valor integral, nos termos do artigo 38, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 [...]. 



    Decido. 



    Nos termos do § 2º do artigo 100 da Constituição Federal:



    […]



    No caso, o titular do crédito é nascido em 12/07/1947, contando, portanto, com mais de 60 anos, conforme faz prova a carteira de identidade de ID. 1206d82. O teor do § 2º do artigo 100 da Constituição Federal acima transcrito é bastante claro quanto à possibilidade de fracionamento de precatório quando implementados os requisitos para tanto. Aliás, o próprio Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, está em consonância com o texto constitucional, já que assegura prioridade no acesso à justiça ao idoso. 



    Assim, dou provimento ao agravo de petição do exequente para autorizar o fracionamento do precatório de crédito alimentar mediante a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) até o montante equivalente ao triplo do valor fixado em lei pelo ente público devedor.” (documento eletrônico 3)



    Com efeito, estava correta a decisão reformada pelo acórdão reclamado, a qual havia obedecido, de forma motivada e coerente, o comando da decisão proferida na ADI 6.556-MC-Rcon-Ref/DF.



    Ao dar provimento ao agravo de petição, o Tribunal reclamado fez incidir o art. 9º, § 3º, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que se encontrava suspenso, por força da decisão apontada como paradigma. A propósito, esse é o teor da aludida norma suspensa:



    “§ 3º Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo.” 



    Ademais, verifico que a Resolução 482/2022 do CNJ recentemente alterou a norma suspensa, a qual fora aplicada pelo Tribunal reclamado.



    Nesse sentido: Rcl 50.308/DF, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 50.899-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.997-MC/MA, de minha relatoria; e Rcl 56.396-MC/ES, Rel. Min. André Mendonça.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADI 6.556-MC-Rcon-Ref/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT4.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator